Tribunal: TJES
Processo: 5003920-40.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003920-40.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO SA e outros
RECORRIDO: HARNOM PIMENTEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003920-40.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO SA

RECORRIDO
: HARNOM PIMENTEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. INVASÃO DE CONTA MANTIDA JUNTO AO BANCO. TRANSAÇÕES REALIZADAS PARA OUTRA CONTA DE MESMA TITULARIDADE. DEMORA NA NOTIFICAÇÃO DO FURTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE DIRIMIR RISCOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a parte autora alega ter sido vítima de furto de seu celular Iphone 15 em viagem à cidade do Rio de Janeiro - RJ, e que, de posse do aparelho, os criminosos conseguiram efetuar transferência bancárias via PIX de sua conta corrente mantida junto a Requerida para outra conta corrente de sua titularidade em outra instituição bancária (Sicredi), e de desta outra conta, lograram êxito em concretizar transferências para terceiros desconhecidos. Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que o episódio narrado na inicial decorreu de descuido do próprio autor, inexistindo nexo causal, por culpa de terceiro; (ii) na alegação de inexistência de falha nos sistemas de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Deixo de apreciar as preliminares arguidas pela ré, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

5. No mérito, ao analisar os argumentos recursais, vê-se que a sentença deve ser reformada. De início, importa destacar que o autor, mesmo sabendo do furto do aparelho celular, não adotou medidas para comunicar de imediato os fatos à ré e se resguardar de eventual prejuízo a partir do comprometimento de suas informações constantes em seu aparelho celular. Conforme informações trazidas pela própria ré, a comunicação do fato foi realizada somente no dia seguinte à data do furto (24.05.2024), e o registro de ocorrência junto à autoridade policial, 5 (cinco) dias depois da data do furto (28.05.2024). A esse respeito, o autor não trouxe qualquer comprovação relacionada às tentativas de mitigar os prejuízos logo após o ocorrido.

6. Ademais, diante de informações existentes nos autos, é difícil crer que todos os sistemas de segurança tenham sidos violados em curto espaço de tempo, seja do aparelho ou do aplicativo do banco Réu, haja vista que o horário informado do furto teria ocorrido às 12h e as transações PIX efetivadas da conta corrente mantida junto à ré meia hora depois, sendo que o próprio autor informou durante a AIJ que o aparelho celular tinha proteção numérica e Face ID para efetivar as operações bancárias.

7. Além disso, não há qualquer prova de que o autor acionou ferramenta de bloqueio remoto do seu celular (Apple iPhone 15) através do “Buscar iPhone”, acessível através de qualquer dispositivo através da internet, bastando que informasse o seu ID Apple e senha, o que permitiria não apenas que o referido dispositivo fosse acessado, mas também que seus dados fossem completamente apagados (conforme informações disponíveis em
https://support.apple.com/pt-br/104978
). Nesse diapasão, não faz sentido a narrativa do autor em depoimento pessoal de que teria tentado acionar os recursos de bloqueio remoto do aparelho, mas que os criminosos teriam acionado o modo avião do aparelho, e mesmo assim, tenham logrado êxito em realizar as transações bancária impugnadas em tão pouco tempo sem que o aparelho estivesse conectado à internet.

8. Não distante disso, as transações foram realizadas de sua conta corrente junto à ré para corrente de sua titularidade (fato incontroverso) mantida em outra Instituição Bancária (Sicredi), que sequer foi incluída no polo passivo da ação, e desta conta, que o extravio de valores teria se concretizado para contas de terceiros. Considerando que as transações realizadas junto ao banco réu foram realizadas para outra conta corrente de sua própria titularidade, conclui-se que tais operações foram realizadas dentro do seu perfil de uso e a margem de suspeitas de irregularidade, pois, repito, tratou-se de movimentação entre contas de mesmo titular.

9. Diante do exposto, a desídia do autor em empreender diligências voltadas à mitigação dos riscos e eventuais prejuízos advindos do furto sofrido rompe o nexo de causalidade relativo às circunstâncias ocorridas posteriormente (acesso e movimentação não autorizados de contas a partir de seu celular), e somado a inexistência de evidências que indiquem falha nos sistemas de segurança do banco réu, entendo caracterizada, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização da ré pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva de terceiro), devendo a ação ser julgada totalmente improcedente.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recursos inominado CONHECIDO e PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente
in totum
os pedidos autorais.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)